Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA.

I - O exame previsto no art. 8o da LEP deve ser realizado no início do processo de execução da pena em regime fechado, com vistas a classificar o apenado, de forma a individualizar a expiação. Tendo a execução iniciado há muito e concedida progressão para o semiaberto, não se mostra necessário o exame de classificação.

II - Após o advento da Lei no 10.792/2003, que alterou a redação do art. 112 da LEP, não é mais exigida a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime.

III - A jurisprudência, outrossim, firmou o entendimento de que o exame poderá ser determinado diante das peculiaridades do caso concreto, mediante decisão fundamentada, que observe dados concretos da execução penal. Inteligência da Súmula Vinculante no 26 do STF e Súmula 439 do STJ.

IV - Conclui-se que o exame não deve ser determinado com fundamento na gravidade do delito ou na longa pena a cumprir.

V - No caso, o apenado foi condenado por crime de latrocínio tentado desde que iniciou a execução não cometeu falta grave, o que afasta a exigência do exame criminológico para a progressão.

VI - Recurso conhecido e desprovido.